Tribunal: TJMT
Processo: 1024226-14.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024226-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUIZA APARECIDA VITORIO ZILIO - CPF: 037.391.961-14 (APELADO), ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO - CPF: 733.844.611-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL COM FINANCIAMENTO VIA FIES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COBRANÇA DE VALORES NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença modificada por embargos de declaração com efeitos infringentes, que reconheceu a inexigibilidade de dívida referente a valores cobrados além dos previstos em contrato educacional financiado pelo FIES.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a existência de nulidade na decisão que atribuiu efeito modificativo aos embargos de declaração, em suposta afronta ao art. 1.022 do CPC;

(
ii
) a validade da cobrança de valores excedentes ao teto do FIES, sem pactuação contratual específica nem prévia ciência da estudante.

III. Razões de decidir

3. A modificação do julgado por meio de embargos de declaração é admitida quando necessária para sanar contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo, sem que isso represente reexame de mérito ou inovação argumentativa.

4. A ausência de cláusula contratual expressa e de prévia comunicação à estudante quanto aos valores excedentes configura falha no dever de informação, violando o disposto no art. 6º, III, do CDC.

5. Os documentos constantes dos autos revelam cobrança não autorizada, acompanhada de negativação indevida, o que justifica a declaração de inexigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade na decisão que confere efeitos modificativos aos embargos de declaração, quando destinados a corrigir contradição entre fundamentação e dispositivo, sem reexame probatório.

2. É inexigível a cobrança de valores excedentes ao financiamento estudantil FIES, quando ausente cláusula contratual específica e prévia ciência da contratante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I; CDC, art. 6º, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
por IUNI EDUCACIONAL S/A (UNIC) contra a sentença proferida
pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação declaratória e cobranças ilegais c/c repetição de indébito c/c
danos morais movida
em seu desfavor por ANA LUIZA APARECIDA VITÓRIO ZILIO, com a condenação da autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.

O juízo entendeu que a autora não comprovou a abusividade da cobrança e que eventuais diferenças decorreriam de sua própria conduta no sistema do FIES.

A autora opôs embargos de declaração, apontando contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença, além da omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Os embargos foram acolhidos parcialmente, com efeito modificativo, para reconhecer a inexigibilidade da dívida
condenar a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado por equiparação no valor de R$ 1.000,00 (id. 339922921 –
PJe
2º grau).

A instituição ré, por sua vez, opôs embargos de declaração, sustentando que houve violação ao art. 1.022 do CPC, com indevida reanálise do mérito sob pretexto de sanar contradição. Os embargos foram rejeitados
(id. 339922926 –
PJe
2º grau).

Em suas razões recursais, a instituição de ensino requerida arguiu, em preliminar, a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração com efeito infringente, ao sustentar a impossibilidade de modificação substancial da sentença por meio dessa via recursal (id. 339922927 –
PJe
2º grau).

Alega a apelante que o juízo de origem, a pretexto de sanar suposta contradição, teria extrapolado os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, promovendo verdadeira alteração do resultado do julgamento, com reanálise do mérito da controvérsia.

Afirma que a decisão embargada não apenas integrou a sentença anterior, mas a substituiu por uma nova, “
fundada em uma reinterpretação do conjunto probatório e em uma nova valoração dos fatos e fundamentos jurídicos
”
, usurpando a competência desta Corte.

Argumenta, ademais, que com a publicação da sentença de mérito, o juízo cumpriu seu ofício jurisdicional, a teor do disposto no art.494, do CPC.

No mérito, sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita, e que a cobrança realizada decorre da diferença entre o valor integral da
semestralidade contratada e o teto máximo coberto pelo FIES, sendo este um limite estabelecido pelo próprio programa governamental, e não pela instituição de ensino.

Ressalta que a autora, ao firmar o contrato de prestação de serviços educacionais, teve ciência de que haveria valores não financiados, os quais seriam de sua exclusiva responsabilidade, conforme cláusulas expressas nos contratos firmados com a instituição
e também
no contrato de adesão ao FIES.

A apelante argumenta que as cobranças ora questionadas sempre foram realizadas com base nos contratos firmados, sendo que em cada semestre houve a renovação do vínculo contratual e a adesão expressa ao valor atualizado da semestralidade. Afirma que não pode ser responsabilizada por eventual equívoco do FNDE quanto ao teto de financiamento e que não há nos autos qualquer prova de irregularidade que justifique a declaração de inexistência do débito.

Defende, ainda, que a legislação aplicável garante às instituições privadas autonomia para estabelecer seus valores de mensalidade e reajustes, conforme os princípios da livre iniciativa (
arts
. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal), não podendo o Judiciário intervir em tais relações privadas sem demonstração de vício ou ilegalidade.

Sustenta, também, que a relação contratual da parte autora com o FNDE é autônoma em relação ao vínculo existente com a instituição de ensino, tratando-se de relações jurídicas distintas. Por fim, invoca precedentes jurisprudenciais, incluindo julgado do TJMS em ação civil pública de conteúdo análogo, que reconheceu a legitimidade da cobrança de valores excedentes ao teto financiado pelo FIES, fixando que o encargo deve ser suportado pelo aluno.

Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes; (b) alternativamente, a reforma da sentença de mérito para reconhecer a validade do débito cobrado e a regularidade da conduta da instituição de ensino; (c) a condenação da parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
. (id. 339922927 –
PJe
2º grau).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a regularidade da decisão proferida nos embargos de declaração, argumentando que a modificação promovida não configurou “rejulgamento”, mas mera correção de contradição interna na sentença originária, com base em documentos produzidos pela própria instituição de ensino, os quais demonstrariam que a estudante pagou valores superiores à sua cota contratual no FIES.

Sustenta que não houve reanálise de provas, mas apenas adequação lógica entre fundamentação e dispositivo, conforme autorizado pelo art. 1.022, I, do CPC, afastando qualquer alegação de nulidade por violação aos
arts
. 494 e 1.022 do mesmo diploma legal.

No mérito, afirma que a cobrança impugnada é indevida, por extrapolar os limites do financiamento contratualmente estabelecido, sem que houvesse previsão expressa ou comunicação prévia à estudante. Ressalta que todas as informações do FIES foram lançadas pela própria instituição, por meio da CPSA, e que as cobranças só surgiram após o término do vínculo acadêmico, acompanhadas de negativação indevida.

A recorrida alega ter cumprido integralmente sua obrigação financeira e, por isso, não pode ser responsabilizada por valores decorrentes de falhas sistêmicas do programa ou da instituição. Ao final, requer o
não provimento
do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de nulidade

A controvérsia posta nos autos decorre de ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos
morais, proposta por médica formada por meio do financiamento estudantil FIES, em face da instituição de ensino superior em que cursou sua graduação, sob a alegação de cobrança indevida de valores superiores à sua cota contratual, após a conclusão do curso, sem prévia comunicação e sem respaldo contratual válido.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a cobrança adicional decorreria da diferença entre o valor integral da semestralidade e o teto de cobertura do FIES, cabendo à autora suportar o valor remanescente.

A autora opôs embargos de declaração, apontando contradição interna na sentença e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Os
embargos
foram parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para reconhecer a inexigibilidade do débito e inverter os ônus
da
sucumbência.

Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo certo que, em situações excepcionais, o reconhecimento de tais vícios pode conduzir à modificação do julgado, sem que isso represente ofensa ao princípio da congruência ou violação à coisa julgada.

Na hipótese, o juízo
singular
, ao proferir a sentença originária, reconheceu expressamente, com base em documentos fornecidos pela própria instituição de ensino, que a autora realizou pagamentos superiores à sua obrigação contratual no âmbito do financiamento estudantil.

A despeito desse
reconhecimento, o dispositivo da sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, dando origem a manifesta contradição interna.

Nesse contexto, a correção promovida nos embargos de declaração limitou-se a compatibilizar os fundamentos adotados com a conclusão decisória, sem reanálise de provas ou inovação argumentativa, mas com base nos mesmos elementos já considerados na sentença.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, quando a
correção do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do dispositivo decisório, como é precisamente o caso dos autos.

Não se pode confundir a readequação lógica do julgado com reexame do mérito. A alteração operada decorreu da necessidade de sanar a incoerência lógica entre as premissas fáticas e a conclusão extraída pelo juízo, providência que se harmoniza com os princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração, por inexistência de vício que comprometa sua validade.

2.Do mérito

A controvérsia gira em torno da legalidade de cobrança efetuada pela instituição de ensino a título de diferença entre o valor integral da semestralidade e o montante efetivamente coberto pelo FIES, contrato este firmado com o banco credor, em convênio com a instituição ré. Sustenta a apelante que a diferença cobrada seria legítima, por decorrer de quantias excedentes ao teto do financiamento público, devendo ser custeadas pela autora.

A análise dos documentos acostados aos autos
evidencia
, com clareza, que a demandante aderiu regularmente ao FIES, tendo realizado os aditamentos semestrais, conforme demonstram os termos de adesão (
id.
339922371
)
e o contrato FIES firmado com a Caixa Econômica Federal (
id.
339922872
).

No entanto, a instituição de ensino passou a cobrar valores adicionais ao que estava previsto na pactuação, lançando tais montantes inclusive em órgãos de proteção ao crédito (
id.
339922872
,
339922367
,
339922933
,
339922856 -
).

A autora, por seu turno, logrou demonstrar que não houve qualquer ciência ou autorização prévia quanto aos acréscimos cobrados. O extrato financeiro fornecido pela própria instituição ré (
id.
339922861
) revela lançamentos que extrapolam os valores regularmente contratados no âmbito do financiamento estudantil.

Além disso, o comparativo entre os documentos de prestação de serviços educacionais firmados ao longo dos semestres (
id.
339922860
,
339922863
,
339922864
,
339922866
,
339922867, 339922868
,
339922869,

339922870,

339922873,
demonstra variações indevidas e ausência de clareza quanto à base de cálculo das diferenças cobradas.

A instituição ré não logrou comprovar de forma satisfatória a origem, composição e autorização expressa da autora para a cobrança desses valores. A ausência de cláusula contratual clara nesse sentido evidencia o descumprimento do dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Importante destacar que a alegação de que a cobrança resultaria da diferença entre o valor integral da mensalidade e o teto do FIES não se sustenta à luz da documentação, sobretudo porque os valores financiados foram efetivamente repassados, e a instituição não demonstrou a pactuação prévia de encargos complementares.

A autora foi surpreendida com restrições em seu nome, em momento anterior à conclusão do curso, sem a observância do contraditório e da transparência exigíveis na relação contratual educacional. Tal conduta configura prática abusiva e ilegítima, que justifica o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado.

A sentença, portanto, merece ser mantida em sua integralidade, porquanto bem analisou os elementos dos autos, promovendo adequada valoração das provas documentais e observando os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença tal como reformada pelos embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 1.500,00, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026